Tribunal: STJ
Processo: 1011879-07.2025.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2262364 - SP(2026/0070712-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
RECORRIDO
: CESAR HENRIQUE DE SIMONI
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
INTERES.
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAIM OFFICE CENTER
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
RESCISÃO
CONTRATUAL
E
AVISO
PRÉVIO
DE
60
DIAS.
INEXIGIBILIDADE DE MENSALIDADES. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível que reconheceu a
abusividade da cobrança de aviso prévio de 60 dias em plano de saúde e reformou
a sucumbência para condenar a ré.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
obrigação de fazer, com pedido de rescisão imediata, cessação de cobranças e
restituição de valores.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a inexigibilidade das
mensalidades posteriores à rescisão, confirmou a tutela de urgência e fixou
sucumbência recíproca, destacando o caráter de pré-pagamento da mensalidade.
4. A Corte de origem manteve a inexigibilidade da cobrança de aviso prévio de 60
dias e condenou a ré ao pagamento integral de custas e honorários, por abusividade
da cláusula e eficácia
da decisão que invalidou o parágrafo único do
erga omnes
da RN n.
da ANS.
art. 17
195/2009
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a liberdade contratual e a boa-fé
objetiva validam a cláusula de aviso prévio de 60 dias, à luz dos arts. 421 e 422 do
Documento eletrônico VDA56445726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:31
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 10b71045-66a0-41d5-a89c-5320d08255f9

CC; (ii) saber se houve demonstração adequada da divergência jurisprudencial;
(iii) saber se há ausência de interesse de agir por suposta advocacia predatória,
com extinção do feito nos termos do
IV, do CPC e condenação por
art. 485,
litigância de má-fé, de forma solidária com os patronos, nos termos dos arts. 80,
III, 81, § 3o, e 6o do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 282 do STF, por ausência de prequestionamento dos arts.
421 e 422 do CC, não havendo embargos de declaração para provocar o debate, o
que impede o conhecimento pela alínea .
a
7. O dissídio jurisprudencial não é comprovado por falta de cotejo analítico e
demonstração de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ, restando prejudicada a apreciação da alínea .
c
8. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do acervo fático-
probatório em alegações de ausência de interesse de agir fundadas em suposta
advocacia predatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
“1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando ausente o
Tese de julgamento:
prequestionamento dos dispositivos legais invocados no recurso especial. 2. O
dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e demonstração de similitude fática,
nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ. 3. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do acervo fático-probatório em
alegações de ausência de interesse de agir fundadas em suposta advocacia
predatória”.
CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 6o, 80, III, 81, § 3o,
Dispositivos relevantes citados:
85, §§ 2o e 11, e 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
: STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada
AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.900.682/SP
Turma, julgado em 29/3/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56445726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:31
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 10b71045-66a0-41d5-a89c-5320d08255f9

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:31
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 10b71045-66a0-41d5-a89c-5320d08255f9

RECURSO ESPECIAL No 2262364 - SP(2026/0070712-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
RECORRIDO
: CESAR HENRIQUE DE SIMONI
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
INTERES.
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAIM OFFICE CENTER
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
RESCISÃO
CONTRATUAL
E
AVISO
PRÉVIO
DE
60
DIAS.
INEXIGIBILIDADE DE MENSALIDADES. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível que reconheceu a
abusividade da cobrança de aviso prévio de 60 dias em plano de saúde e reformou
a sucumbência para condenar a ré.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
obrigação de fazer, com pedido de rescisão imediata, cessação de cobranças e
restituição de valores.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a inexigibilidade das
mensalidades posteriores à rescisão, confirmou a tutela de urgência e fixou
sucumbência recíproca, destacando o caráter de pré-pagamento da mensalidade.
4. A Corte de origem manteve a inexigibilidade da cobrança de aviso prévio de 60
dias e condenou a ré ao pagamento integral de custas e honorários, por abusividade
da cláusula e eficácia
da decisão que invalidou o parágrafo único do
erga omnes
da RN n.
da ANS.
art. 17
195/2009
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a liberdade contratual e a boa-fé
objetiva validam a cláusula de aviso prévio de 60 dias, à luz dos arts. 421 e 422 do
Documento eletrônico VDA55513253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:02
Código de Controle do Documento: 6e15401b-1cfc-4973-8493-337a54c38bc0

CC; (ii) saber se houve demonstração adequada da divergência jurisprudencial;
(iii) saber se há ausência de interesse de agir por suposta advocacia predatória,
com extinção do feito nos termos do
IV, do CPC e condenação por
art. 485,
litigância de má-fé, de forma solidária com os patronos, nos termos dos arts. 80,
III, 81, § 3o, e 6o do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 282 do STF, por ausência de prequestionamento dos arts.
421 e 422 do CC, não havendo embargos de declaração para provocar o debate, o
que impede o conhecimento pela alínea .
a
7. O dissídio jurisprudencial não é comprovado por falta de cotejo analítico e
demonstração de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ, restando prejudicada a apreciação da alínea .
c
8. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do acervo fático-
probatório em alegações de ausência de interesse de agir fundadas em suposta
advocacia predatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
“1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando ausente o
Tese de julgamento:
prequestionamento dos dispositivos legais invocados no recurso especial. 2. O
dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e demonstração de similitude fática,
nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ. 3. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do acervo fático-probatório em
alegações de ausência de interesse de agir fundadas em suposta advocacia
predatória”.
CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 6o, 80, III, 81, § 3o,
Dispositivos relevantes citados:
85, §§ 2o e 11, e 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
: STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.900.682/SP,
Turma, julgado em 29/3/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito
obrigação de fazer.
c/c
O julgado foi assim ementado (fl. 933):
Documento eletrônico VDA55513253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:02
Código de Controle do Documento: 6e15401b-1cfc-4973-8493-337a54c38bc0

APELAÇÕES
CÍVEIS
–
PLANO
DE
SAÚDE
–
RESCISÃO
CONTRATUAL – COBRANÇA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS –
ABUSIVIDADE – EFEITOS ERGA OMNES DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE PRÉ-PAGAMENTO –
INEXISTÊNCIA DE DIREITO À DEVOLUÇÃO – SUCUMBÊNCIA. Relação de
consumo – Reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor (
, conforme Súmula no 608 do STJ. Rescisão contratual –
Lei no 8.078/90)
Consumidora que solicitou o cancelamento do plano de saúde em
–
17/01/2025
Cobrança de mensalidades posteriores sob fundamento de aviso prévio de 60 dias –
Abusividade reconhecida.Resolução Normativa no
da ANS – Parágrafo
195/2009
único do
declarado nulo por decisão transitada em julgado em Ação Civil
art. 17
Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101 (TRF da 2a Região), com eficácia erga
omnes em todo o território nacional – Interpretação consolidada no
RN no
da ANS – Reedição do caput do
da
EREsp 1134957/SP.
557/2022
art. 17
norma anterior não autoriza a manutenção de cláusulas já declaradas abusivas –
Impossibilidade de cobrança de aviso prévio ou multa por rescisão unilateral.
Abusividade contratual – Cláusula que impõe aviso prévio de 60 dias configura
desvantagem exagerada ao consumidor e afronta o
IV, do CDC. Restituição
art. 51,
de valores – Indevida – Tratando-se de contrato de pré-pagamento, a mensalidade
quitada em
assegura a cobertura até
inexistindo direito à
09/01/2025
08/02/2025,
devolução proporcional. Captação irregular de clientela – Matéria de competência
exclusiva da OAB – Questão que não interfere na validade do direito material
discutido. Sucumbência – Ré que arca integralmente com custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor declarado
inexigível. Recurso da ré não provido. Recurso da autora parcialmente provido.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 421 do Código Civil, porque sustenta que a liberdade contratual deve
prevalecer nos limites da função social do contrato e que o aviso prévio de 60 dias,
livremente pactuado, é válido;
b) 422 do Código Civil, pois afirma que a boa-fé objetiva impõe o
cumprimento das cláusulas até a efetivação da rescisão, com manutenção das
prestações de ambas as partes.
Documento eletrônico VDA55513253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:02
Código de Controle do Documento: 6e15401b-1cfc-4973-8493-337a54c38bc0

Pondera que, apesar da revogação do parágrafo único do art. 17 da RN
pela Resolução Normativa n.
o
do art. 17 permaneceu
195/2009
455/2020,
caput
inalterado e foi replicado na RN n.
como art. 23, estabelecendo que as
557/2022
condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura devem constar do
contrato celebrado entre as partes.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu quanto à validade da
cláusula de aviso prévio em contratos coletivos de plano de saúde.
Alega a ocorrência de advocacia predatória exercida pelos patronos da
parte recorrida e pugna pela extinção do feito, sem resolução do mérito, por
ausência de interesse de agir, nos termos do
IV, porque o interesse seria
art. 485,
dos advogados, e não da parte.
Requer a condenação da parte por litigância de má-fé, nos termos do
III, inclusive de forma solidária aos patronos, com fundamento no
art. 80,
art. 81,
§ 3o, e no dever de cooperação do
o do CPC.
art. 6
Contrarrazões às fls. 967-987.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de declaratória de inexigibilidade de
débito
obrigação de fazer em que a parte autora pleiteou a declaração de
c/c
inexigibilidade das mensalidades posteriores à data do pedido de cancelamento, a
imediata rescisão do contrato desde
tutela de urgência para cessar a
17/1/2025,
cobrança e restituição de valores.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
para declarar a inexigibilidade das mensalidades posteriores à rescisão, confirmou
a tutela de urgência e fixou sucumbência recíproca, com honorários de 10% para
Documento eletrônico VDA55513253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:02
Código de Controle do Documento: 6e15401b-1cfc-4973-8493-337a54c38bc0

cada parte sobre os respectivos montantes, consignando que o pagamento da
mensalidade é prévio e mantém o vínculo pelo trintídio.
A Corte estadual manteve a declaração de inexigibilidade das cobranças
de aviso prévio de 60 dias, negou provimento ao recurso da ré e deu parcial
provimento ao recurso da autora para reformar a sucumbência e condenar a ré ao
pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários de 15% sobre o
valor declarado inexigível.
O acórdão consignou que o parágrafo único do
da RN
art. 17
195/2009
da ANS foi declarado nulo em ação civil pública transitada em julgado no TRF da
2a Região, com eficácia
. Afirma que a reprodução do
no
erga omnes
caput
art. 23
da RN
não autoriza manutenção de cláusulas já reputadas abusivas, de
557/2022
modo que a estipulação de aviso prévio de 60 dias impõe desvantagem exagerada e
afronta o
IV, do CDC.
art. 51,
Verifica-se que a questão infraconstitucional relativa à violação dos arts.
421 e 422 do Código Civil não foi objeto de debate no acórdão recorrido; nem
mesmo foram opostos embargos de declaração para provocar o colegiado a
manifestar-se a respeito do tema. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do
STF.
No tocante a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Documento eletrônico VDA55513253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:02
Código de Controle do Documento: 6e15401b-1cfc-4973-8493-337a54c38bc0

Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Ressalte-se também que, a incidência dos óbices sumulares processuais
quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
A esse respeito: AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 1.900.682/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/3/2021,
6/4/2021.
Por fim, consta do acórdão que a eventual captação irregular de clientela
pelo advogado da autora deve ser encaminhada ao órgão de classe, não cabendo ao
Judiciário adotar medidas processuais sobre isso.
De todo modo, tal circunstância não impede a autora de discutir a
legalidade das cláusulas contratuais, comprovada sua intenção de litigar pelos
documentos dos autos.
Rever o entendimento adotado demandaria à análise do acervo
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55513253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:02
Código de Controle do Documento: 6e15401b-1cfc-4973-8493-337a54c38bc0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.262.364 / SP
Número Registro: 2026/0070712-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10118790720258260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
RECORRIDO
: CESAR HENRIQUE DE SIMONI
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
INTERES.
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAIM OFFICE CENTER
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56426818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:38
Código de Controle do Documento: 220e2544-7751-4752-9728-a2b188ccdb3f

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:38
Código de Controle do Documento: 220e2544-7751-4752-9728-a2b188ccdb3f